Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA ENFRENTAR BASE FÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão, que conheceu em parte para acolher a nulidade de citação editalícia de uma das devedoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade seja integralmente conhecida e provida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, como ausência de pressupostos processuais, das condições da ação, existência de vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
4. Dispõe a Súmula n. 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
5. Depende de dilação probatória as alegações de não haver comprovação de que o instrumento contratual foi devidamente assinado e que o contrato renovado não significa nova locação a autorizar a cobrança de luvas, já que os argumentos utilizados pela parte se baseiam em aspectos fáticos não comprovados de plano.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.